Tribunal: TCU
Processo: 008.748/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Solicitação de Solução Consensual para a resolução de controvérsias associadas aos contratos de concessão de serviço telefônico fixo comutado (STFC) firmados com concessionária Sercomtel S.A. Telecomunicações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, formulada pela Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel) com o objetivo de fixar os termos para a transformação do contrato de concessão do Sistema de Telefonia Fixa Comutada (STFC) celebrado com a empresa Sercomtel S.A. - Telecomunicações em autorização, conforme previsão contida na Lei Geral de Telecomunicações, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11 a 13 da Instrução Normativa-TCU 91/2022 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a proposta da Comissão de Solução Consensual, autorizando a assinatura do respectivo termo de autocomposição; 9.2. retirar o sigilo dos presentes autos, com exceção das peças 25, 26, 38, 39, 41, 54, 58 e 67, com o objetivo de resguardar informações comerciais privadas e as estratégias processuais e os interesses da União; 9.3. autorizar a realização de monitoramento da execução do termo de autocomposição; 9.4. comunicar o teor desta decisão aos interessados; e 9.5. arquivar estes autos.